Tribunal: TJDFT
Processo: 0721777-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0721777-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: RAYANE ALYNE DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no 0007796-06.2015.8.07.0015, deferiu à sentenciada RAYANE ALYNE DA SILVA SANTOS o indulto, com fulcro no art. 5o do Decreto no 11.302/2022 e, nos termos dos artigos 192 e 193 da Lei no 7.210/84, declarou extinta a execução quanto à pena privativa de liberdade relativa à condenação nas guias no 0036696-57.2014.8.07.0007, 0004714-54.2016.8.07.0007, 0000154-35.2017.8.07.0007, 0002120- 96.2018.8.07.0007 e 0000867-70.2018.8.07.0008 pela prática dos crimes previstos no art. 184, § 1o e 2o, do Código Penal (ID 47417775). No julgamento proferido em 27/07/2023 esta e. Turma Criminal negou provimento ao agravo (ID 49439215). Em seguida, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário (ID 49923477), postulando a reforma do acórdão impugnado para afastar a aplicação do indulto pleno à sentenciada, diante da inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto no 11.302/22. Contrarrazões no ID 51148021, pugnando pelo não provimento do Recurso Extraordinário. Na decisão de ID 51191290, o Desembargador Presidente do TJDFT admitiu o Recurso Extraordinário. O c. Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário no 1450100 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema no 1267), decidiu que há repercussão geral, determinando a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 52226592). Sobre o tema, prevê o artigo 1.030, III, do CPC: “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.” [destacado] Desse modo, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento pelo c. STF do Recurso Extraordinário sob a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, III, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator